Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-37.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TERMO DE CONSTATAÇÃO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a configuração do delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), admite-se outros meios de prova, além do teste do etilômetro e do exame sanguíneo. Existindo outros sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor, os quais podem ser comprovados por meio testemunhal ou por auto de constatação de embriaguez, por exemplo, o reconhecimento da materialidade e autoria do crime é possível.

2. Inviável acolher o pleito absolutório se as provas constantes dos autos demonstram, de forma indene de dúvidas, a embriaguez do réu.

3. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apenado.

4. Recurso conhecido e não provido.